Tribunal: TJDFT
Processo: 0011812-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. NÃO EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REDUÇÃO DA PENA EM MENOR PROPORÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE DROGAS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não comprovado que se dedique a atividades criminosas, deve ser mantida a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. 1.1. Para afastar a incidência da referida minorante, não se apresenta suficiente apenas a quantidade e natureza das drogas apreendidas, reputada grande e diversificada, mas, também, deve se avaliar as peculiaridades do caso concreto, a conduta social e antecedentes do agente, inclusive registros policiais e eventuais condenações ainda sem trânsito em julgado.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas para modular a fração de redução da pena, ante o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, recomendando-se, no caso, a redução da pena em seu patamar mínimo legal.
3. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. 3.1. Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória será computado para fins de estabelecimento do regime inicial para o cumprimento da pena, sendo mantido, no caso, o regime aberto estabelecido na sentença.
4. Não preenchido o requisito previsto no artigo 44, I, do Código Penal, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no art. 63, da Lei de Drogas, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas, nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco. 5.1. No caso, restou demonstrado nos autos que o veículo era de propriedade do réu e utilizado para viabilizar a mercancia ilícita de entorpecentes.
6. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, o qual deve avaliar a hipossuficiência econômica do réu.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.